Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HORAS EXTRAS ANTERIOR AO PERÍODO DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA.
1. O benefício da isenção do imposto de renda restringe-se aos proventos de aposentadoria ou reforma (7.713/88 6o XIV). Precedentes do C. STJ e E. TJDFT.
2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (CTN 111 II). Assim, o reconhecimento da isenção do imposto de renda não se estende aos rendimentos relativos ao período anterior à aposentadoria.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.